Tribunal: TJES
Processo: 0016035-38.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pessoas com deficiência; Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016035-38.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016035-38.2016.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina - Dr. Menandro Taufner Gomes

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: Direito à saúde. Fornecimento de tratamento pelo método Therasuit. Alegação de ausência de comprovação científica e não padronização pelo SUS. Improcedência do pedido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que o condenou a fornecer tratamento fisioterápico pelo método Therasuit com Kabat a paciente acometido por tetraparesia espástica, com base em laudos médicos e prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do Estado fornecer tratamento não padronizado pelo SUS e sem comprovação científica suficiente, além da ausência de prova de ineficácia da terapia tradicional intensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento Therasuit ainda é considerado experimental segundo pareceres técnicos e não está incorporado aos protocolos do SUS.

4. O paciente não demonstrou ter se submetido à fisioterapia intensiva disponibilizada pelo SUS, tampouco comprovou sua ineficácia.

5. A prescrição médica e o laudo pericial não estabeleceram relação de necessidade entre o quadro clínico do paciente e a escolha do método Therasuit.

6. A concessão de tratamentos não padronizados exige prova da inefetividade da terapia fornecida pelo SUS e evidência científica robusta, conforme enunciados do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento: “1. Não é possível impor ao Estado o custeio de tratamento não padronizado pelo SUS e com evidências científicas insuficientes. 2. A concessão judicial de tratamento alternativo exige demonstração de ineficácia comprovada dos métodos tradicionais fornecidos pela rede pública.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016035-38.2016.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina - Dr. Menandro Taufner Gomes

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Na ação de origem, relata-se que o paciente, Sr. ARLINDO FRANCISCO FAVORETTE, necessita do tratamento fisioterápico denominado Therasuit - Kabat.

Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente com fundamento no direito à saúde, bem como mediante os laudos médicos e a prova pericial produzida, a qual concluiu pela possibilidade de melhora do paciente com o tratamento postulado.

É incontroverso nos autos que o paciente apresenta quadro de tetraparesia espástica, com severa limitação funcional, sendo dependente para todas as atividades da vida diária (fls. 12/14), em razão de sequelas de acidente automobilístico com traumatismo raquimedular cervical (C5-C6).

As discussões, portanto, são outras: a existência, ou não, da obrigação do Estado fornecer tratamento de saúde cuja eficácia ainda não foi comprovada cientificamente; o estado de comprovação científica do método Therasuit, isto é, se experimental ou comprovado cientificamente para os fins a que se destina; a prova da sua necessidade para o tratamento satisfatório do paciente, ou seja, da impossibilidade de evolução através dos métodos tradicionais de fisioterapia intensiva fornecida pelo SUS.

Inicialmente, cabe pontuar que a saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal no artigo 6º, bem como no artigo 196, em que é descrita como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Regulamentando as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos respectivos serviços, a Lei nº 8.080/90 prevê, no Capítulo VIII (Da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde), especificamente no artigo 19-T, inciso I, que “são vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA”.

Em outras palavras, é vedado o custeio, pela verba pública, de tratamentos que careçam de comprovação científica. Note-se que o dispositivo em questão utiliza a conjunção alternativa
ou
, de onde se extrai que, mesmo que determinado tratamento esteja registrado na ANVISA, permanece proibido o seu custeio quando se tratar de produto ou procedimento experimental.

Por ocasião de ação judicial em que se requereu a concessão do tratamento em tela, foi emitida a Nota Técnica nº 9.666, pelo NatJus nacional, em 10/08/2020, não favorável ao deferimento. Considerou-se, para tanto: (i) a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios e (ii) que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (Nº 14/2018), concluiu que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva. Por conseguinte, concluiu o órgão que não havia elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit).

Foi nessa linha que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, recentemente, manifestando-se pela inviabilidade da concessão do tratamento Therasuit em razão de se tratar de método experimental (AgInt no REsp. 2119649/SP). Embora o caso examinado tratasse da saúde no âmbito privado, colhe-se das razões de decidir que a Corte Superior reconheceu a ausência de comprovação científica necessária à imposição do custeio do tratamento pelo Judiciário. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA.
TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT
. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS.
TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS.
IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).
1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit
, pelos seguintes fundamentos:
a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"
; b)
"o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais.
Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes . No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes. 2. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao custeio do tratamento pleiteado, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 3. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2119649 SP 2024/0017362-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (grifo não original)

O mesmo entendimento foi esboçado pelo REsp. 2093335, de relatoria do E. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 28/02/2024.

Na mesma linha, a Superintendência Regional de Saúde de Colatina concluiu pela eficácia do tratamento tradicional, quando feito de forma intensiva (assim como é realizado pelo método Therasuit, note-se). Por meio de ofício enviado pelo referido órgão à Promotoria de Justiça, contendo parecer técnico relacionado ao tratamento solicitado (fls. 19/20), foi afirmado que não existe, no Sistema Único de Saúde, nenhum método análogo ao pretendido, e que a conclusão obtida a partir dos estudos analisados é de que os ganhos obtidos com o protocolo intensivo não dependem do uso da roupa, bem como que os pacientes com reais possibilidades de evolução, quando submetidos à terapia de forma intensiva de 3 a 5 vezes por semana, atingem os objetivos propostos. Reforçou-se o entendimento de que existem evidências científicas que o fortalecimento muscular produz melhora do paciente independentemente do método empregado.

Ademais, ainda que o tratamento em questão venha a ser considerado suficientemente comprovado do ponto de vista científico, superando a vedação prevista no art. 19-T, I, da Lei 8.080/90, seria imprescindível comprovar que os métodos de custo mais baixo, fornecidos pelo SUS, não foram - ou seriam - capazes de cumprir o papel desejado na restauração da saúde do paciente.

Convém mencionar, ainda, os Enunciados nº 12 e 16 da I Jornada de Saúde do CNJ, o primeiro tendo sido citado, inclusive, pelo r. Magistrado de primeira instância ao determinar a juntada do aludido relatório pelo autor da causa.

ENUNCIADO Nº 12 - I Jornada de Direito de Saúde do CNJ

A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico
que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

ENUNCIADO Nº 16 - I Jornada de Direito de Saúde do CNJ

Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde,
o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

A respeito destes enunciados, é relevante ponderar que as decisões judiciais que determinam o custeio de tratamentos pelo Sistema Único de Saúde devem ser orientadas por princípios e diretrizes que visam a garantir o acesso universal, igualitário e integral à saúde, sem olvidar-se da necessária eficiência e efetividade, considerando tratar-se de um serviço destinado a todos os cidadãos e custeado pela verba pública.

De fato, a concessão de tratamentos à revelia da verificação de que os cuidados atualmente fornecidos pelo SUS não se apresentam suficientes implica em um alto gasto evitável, o que, à toda evidência, prejudica os demais usuários do sistema, o qual, sabidamente, é sobrecarregado do ponto de vista financeiro e prático.

É indiscutível que a saúde seja um direito fundamental de todos. Entretanto, é importante distinguir que a universalidade tratada enquanto princípio norteador dos serviços de saúde não se equipara à concessão indiscriminada de medicamentos, cirurgias, tratamentos e afins, e, repita-se, não por ausência de direito, mas pela obrigatoriedade estatal de se obedecer a critérios rigorosos no aspecto financeiro, a fim de atender ao máximo possível de cidadãos com uma verba pública naturalmente limitada, e, diga-se, da forma mais igualitária possível.

Diante disso, torna-se essencial priorizar alternativas terapêuticas mais econômicas, desde que possuam a mesma eficácia e garantam bons resultados, assegurando, assim, a sustentabilidade do sistema.

Dessa forma, a interpretação do artigo 196 da Constituição deve estar em sintonia com a realidade orçamentária do país e com o princípio da reserva do possível, de modo que, embora o direito à saúde seja inquestionável e fundamental, seu cumprimento precisa observar as regras que estruturam a política pública, sob pena de comprometer os recursos destinados ao sistema. Caso contrário, corre-se o risco de favorecer interesses individuais em prejuízo do atendimento coletivo, o que configuraria violação ao princípio da igualdade, que orienta a prestação dos serviços de saúde pública.

De volta à análise do caso concreto, verifica-se que o tratamento Therasuit foi prescrito por médica neurologista (fls. 15), todavia, sem qualquer nota acerca de eventuais tentativas de evolução satisfatória com as terapias convencionais já integradas ao Sistema Único de Saúde.

Mais adiante, foi notado que, em nova oportunidade, o Autor juntou laudo médico atualizado (fls. 36), em que foi solicitado o tratamento pelo método Therasuit, novamente, sem qualquer distinção quanto aos métodos de fisioterapia tradicionais.

O Estado do Espírito Santo chegou a requerer, às fls. 82, a determinação para que o paciente/substituído processual fosse submetido a avaliação de profissional vinculado ao Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES (referência estadual em medicina física e reabilitação), para fins de avaliar a efetiva necessidade da fisioterapia pelo método Therasuit em comparação com a fisioterapia tradicional disponibilizada pelo SUS. O requerimento, todavia, foi indeferido às fls. 84, pelos motivos de que eventual parecer não vincula o Juiz e de que o juízo já contava com profissional perito.

Sucede que o laudo pericial carece, de igual maneira, da distinção necessária quanto à avaliação dos métodos previamente intentados pelo paciente (fls. 152 e seguintes). O perito do juízo descreveu a condição clínica do substituído processual e, em sua conclusão, afirmou que, considerando a possibilidade de ganho motor, proprioceptivo e a tendência à melhora da reintegração laboral do periciado, “a indicação do tratamento fisioterápico, THERASUIT atende as normas técnicas de tratamento alternativos e complementares já reconhecidos pela ANVISA”. Não especificou, todavia, o liame entre a situação de saúde do paciente e a necessidade de utilização do método Therasuit em relação aos métodos tradicionais de fisioterapia intensiva. Também não foi informado, aliás, se o paciente sequer já havia sido submetido a sessões de fisioterapia intensiva.

Vale referenciar, além disso, a Nota Técnica nº 240/2020, de lavra do Setor de Judicialização da Secretaria Estadual de Saúde (fls. 208/211), que aduziu:

O tratamento fisioterápico denominado PEDIASUIT/THERASUIT não é padronizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nem pelo SUS e não consta no rol de procedimentos ofertados pelo Sistema de Gerenciamento de Procedimentos do SUS (SIGTAP). Recentemente recebeu registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CONFITO) que apesar de reconhecer o método não especificou suas indicações clínicas.

Em seguida, especificamente sobre o caso da parte autora, informou: “Considerando que o Therasuit é técnica de tratamento fisioterápico e que o requerente não tem histórico de avaliação fisioterápica no sistema público, não é possível afirmar que o tratamento fisioterápico público não atenderia às demandas do requerente. O Estado não possui prestador credenciado para o método Therasuit, no entanto é capaz de oferecer tratamento fisioterápico intensivo”.

Registro que, embora se trate de documento produzido por órgão integrante ao ente requerido, isto é, tecnicamente parcial, não se pode desconsiderar a legitimidade da informação de que o requerente não tem histórico de avaliação fisioterápica no sistema público, podendo-se concluir, portanto, que não restou comprovado que a fisioterapia prestada pelo SUS não atenderia às suas demandas.

Pelas razões acima explicitadas, quais sejam, (i) o tratamento requerido não foi devidamente fundamentado pela prescrição médica; (ii) existe alternativa terapêutica eficaz na rede pública, ao passo que não foi comprovado que o paciente tenha sequer intentado-a; e (iii) não há consenso científico quanto à superioridade do tratamento pleiteado, entendo pela reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
dou-lhe provimento
, reformando a sentença objurgada para julgar improcedente o pedido.

Sem custas e honorários (art. 20, II, do Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Lei Estadual nº 9.974/2013).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.